Tribunal: TJMT
Processo: 1009279-84.2023.8.11.0040
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009279-84.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JACQUES GERMINAL registrado(a) civilmente como JACQUES GERMINAL - CPF: 700.022.522-01 (APELANTE), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO), ROSE MARTHE GERMINAL LEONCE - CPF: 700.447.742-81 (APELANTE), ROSELORE GERMINAL - CPF: 713.384.451-62 (APELANTE), LOVEDA GERMINAL - CPF: 713.384.651-98 (APELANTE), J. G. - CPF: 713.384.561-05 (APELANTE), J. G. - CPF: 713.384.681-03 (APELANTE), W. L. G. - CPF: 081.433.451-22 (APELANTE), COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO - COOPSERV S - CNPJ: 02.355.192/0001-84 (APELADO), FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO - CPF: 015.260.511-84 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JACQUES GERMINAL (APELANTE), ESPÓLIO DE JACQUES GERMINAL registrado(a) civilmente como JACQUES GERMINAL - CPF: 700.022.522-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSE MARTHE GERMINAL LEONCE - CPF: 700.447.742-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO - COOPSERV S - CNPJ: 02.355.192/0001-84 (APELANTE), FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO - CPF: 015.260.511-84 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), ESPÓLIO DE JACQUES GERMINAL (APELADO), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO), J. G. - CPF: 713.384.561-05 (APELADO), J. G. - CPF: 713.384.681-03 (APELADO), LOVEDA GERMINAL - CPF: 713.384.651-98 (APELADO), ROSE MARTHE GERMINAL LEONCE - CPF: 700.447.742-81 (APELADO), ROSELORE GERMINAL - CPF: 713.384.451-62 (APELADO), W. L. G. - CPF: 081.433.451-22 (APELADO), ESPÓLIO DE JACQUES GERMINAL registrado(a) civilmente como JACQUES GERMINAL - CPF: 700.022.522-01 (APELADO), ESPÓLIO DE JACQUES GERMINAL (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participaram deste julgamento os Desembargadores. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, MARCIO APARECIDO GUEDES E MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ACIDENTE LABORAL – TRABALHADOR COOPERADO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO DECLARADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES APÓS REDISTRIBUIÇÃO – RITOS PROCESSUAIS DISTINTOS – DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DE PROVA OBSTADO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DE COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SORRISO PROVIDO – DEMAIS RECURSOS E REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADOS.

1. Os atos praticados por juízo incompetente podem ser ratificados, nos termos do artigo 64, § 4°, do CPC, em atenção aos princípios da razoável duração do processo, celeridade e economia processuais.

2. No pressuposto fático, porém, os atos instrutórios foram realizados com base em rito processual distinto e, após a redistribuição do processo à Justiça Comum, este foi imediatamente sentenciado, sem que fosse oportunizado às partes se manifestar a respeito do interesse na produção de outras provas permitidas, notadamente a ampliação de testemunhas.

3. Evidenciado o cerceamento de defesa, deve ser declarada a nulidade do julgado, determinando-se o retorno dos autos à origem para possibilitar a instrução probatória.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos por ROSE MARTHE GERMINAL LEONCE, ROSELORE GERMINAL, LOVEDA GERMINAL, J. G., J. G., W. L. G., ESPÓLIO DE JACQUES GERMINAL, COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SORRISO e MUNICÍPIO DE SORRISO, MT,

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Anderson Candiotto, nos autos de n.° 1009279-84.2023.811.0040, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Sorriso, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 207106209):

“VISTOS ETC.

Nota-se que os autos vieram redistribuídos da Justiça do Trabalho, depois de sentença em primeiro grau (id 125433531, pag. 33/56) julgar parcialmente procedente a ação, e em grau de recurso, ser reconhecida a competência da Justiça Comum Estadual, em razão da falta de vínculo entre as partes, para atrair a via especializada.

Com efeito, trata-se de ação ordinária em que o ESPÓLIO DE JACQUES GERMINAL e HERDEIROS (viúva e 5 filhos na época menores de idade), em desfavor de COOPSERV’S e o MUNICÍPIO DE SORRISO/MT, já qualificados, em razão de acidente em serviço do cooperado JACQUES, que infelizmente veio à óbito, ao escorregar e cair do caminhão enquanto fazia seu labor, a coleta de lixo, com o veículo em movimento.

Destarte, a peça preambular pede que se considere a renda de R$1.919,52, já descontado a proporção de 1/3 (gastos do trabalhador com a própria subsistência), como valor da pensão mensal (como pleiteado na inicial), ao reconhecer a culpa exclusiva dos demandados, a ser paga desde a data do óbito (25/05/18), até a data em que a vítima completasse 76 anos de idade, além de danos morais, na razão de R$80.000,00 para cada autor, e o valor de R$3.522,33, a título de saldo de salário mostrado em inventário judicial, além de pleitos outros pleitos de cunho exclusivamente ligados à questão do vínculo trabalhista considerado inexistente.

Quanto aos temas relevantes, acolheu-se na sentença de mérito o valor da pensão sugerido na peça inaugural (R$1.919,52), acrescendo uma décima terceira parcela, cujo resultado foi o valor de R$2.079,48 (R$1.919,52 multiplicado por 13 e dividido por 12), a serem divididos em 06 partes iguais (R$346,58 por cota), corrigidos, a serem pagos até 16/01/51 (data dos 76 anos da vítima), com o pagamento das vencidas de uma só vez, e as vincendas, seriam incluídas em folha de pagamento, em partes iguais, substituindo-se a garantia. No mais, o dano moral restou fixado em R$50.000,00 para cada autor (com depósito em conta de cada titular menor de idade, com possibilidade de movimentação somente após a maioridade), além de arbitramento dos honorários do perito em R$3.000,00.

Neste diapasão, verifica-se que no juízo trabalhista houve a formação da tríade processual, com possibilidade de apresentação de defesa escrita, e produção de provas (oral e pericial), com apresentação de memoriais, e apesar do posterior reconhecimento de incompetência daquele juízo laboral, fato é que tratando-se das mesmas partes, não havendo nulidades a serem consideradas, a prova emprestada pode ser utilizada para o desate do mérito, sem necessidade de repetição de ato, dado a ratificação aqui aplicada, sem a necessidade de nova manifestação das partes, porquanto nenhum fato novo ocorreu, capaz de trazer prejuízo.

É a síntese do necessário. Decido.

Cuida-se do julgamento da lide, no estado em que se encontra, porquanto não há a necessidade de produção de outras provas para o desate do mérito.

Nota-se que o cerne do imbróglio cinge à culpa pelo infortúnio da vítima, cooperada com os demandados, durante o seu labor, ao se desiquilibrar e cair do veículo do tipo caminhão, ao coletar lixo.

É incontroverso o fato de que o veículo marchava a ré, e os cooperados trabalhavam em cima do estribo do veículo, com as mãos no caminhão, todavia, lamentavelmente, o veículo passou por cima do corpo da vítima.

Neste rumo de fatos, a parte autora embasa a sua tese na falta de manutenção do veículo (estribo estaria com defeito, e não possuía sistema antiderrapante, falta de orientação, etc., segundo recomendações do MPT em inquérito civil), enquanto o desiquilíbrio, segundo os requeridos, seria culpa exclusiva da vítima, como dito alhures.

Embora a princípio, possa transcorrer, em apressado raciocínio, que a culpa pelo fato seria pela desatenção da própria vítima, quando se observa (sempre levando em consideração o contexto do fato) as provas amealhadas aos autos, percebe que a falta do emprego de algo essencial (metodologia de trabalho) foi determinante para a causa do acidente, em que pese a desatenção do falecido, conclusão que se levará em conta na fixação dos valores, mais adiante.

Nesta linha de ideias, a prova testemunha, que veio pelo depoimento de cooperados que laboravam junto ao Sr. JACQUES GERMINAL no momento do acidente corroboram a tese autoral, e convergem no sentido de que o veículo não estava em boas condições de uso, gerando insegurança (estribo estava amassado, sujo de óleo, com iluminação inadequada, enquanto noite era); e também, no rumo de que houve adequação, somente após o sinistro, da forma como os cooperados se posicionam em relação ao caminhão, concluindo-se que se não existia também, atitudes mínimas de prevenção, algo que felizmente mudou, pelo que se arrazoou.

Logo, se a metodologia de trabalho fosse adequada (posicionamento correto longe do veículo, e nunca atrás, por treinamento), talvez se pudesse falar em culpa concorrente, por descumprimento do que foi determinado, já que a princípio, a vítima ou qualquer outro companheiro sequer deveria estar no local em que escorregou.

Nesta senda de argumentos, a responsabilidade subjetiva do ente público demandado, e da cooperativa em que a vítima era cooperada resta latente, por restar caracterizada a culpa, o nexo causal, e o prejuízo material e moral dos autores.

Para dar azo a tese, trago à baila o seguinte julgado:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
ACIDENTE DE TRABALHO - COLETA DE LIXO - QUEDA DE CAMINHÃO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - CONFIGURAÇÃO - CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE SEGURANÇA - NEGLIGÊNCIA DO MUNICÍPIO - DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES - DEVER DE INDENIZAR.
A responsabilidade civil da Administração Pública pelos danos decorrentes de acidente de trabalho é de natureza subjetiva, exigindo-se, para sua configuração, a comprovação do dano sofrido pela vítima, a culpa do empregador e o nexo causal entre ambos (art. 7º, XXVIII, da CR). Ademais, tratando-se de conduta omissiva do ente público, comprovados os elementos acima, impõe-se a confirmação da procedência do pedido. (TJ-MG - AC: 10704060431787001 Unaí, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 05/07/2011, Câmaras Cíveis Isoladas / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/08/2011)
– grifamos.

Em avanço, sobre o valor da pensão, considerando o arrazoado até aqui, por razoável, e de acordo com o que entende a jurisprudência sobre o tema, fixo no valor de 2/3 do valor da renda da vítima (R$1.919,52), acrescendo uma décima terceira parcela, cujo resultado é o valor de R$2.079,48 (R$1.919,52 multiplicado por 13 e dividido por 12), a serem divididos em 06 partes iguais (R$346,58 por cota), corrigidos, a serem pagos até 16/01/51 (data dos 76 anos da vítima), com o pagamento das vencidas de uma só vez, atualizadas por correção monetária (INPC), desde a data em que deveriam ter sido desembolsadas, e juros simples de mora de 1% ao mês, desde a citação, até o pagamento.

No mais, quanto as vincendas, serão incluídas em folha de pagamento, em partes iguais, substituindo-se a garantia.

Outrossim, segundo a jurisprudência do STJ, no caso de morte do alimentante (pai ou mãe), como no caso restou bem delineado que a vítima contribuía para o sustento de todos familiares, é devida a pensão aos filhos menores até que eles completem 25 anos de idade, quando se pressupõe cessar o auxílio mútuo de pais e filhos, quando então a cota dos filhos acrescerá à da viúva.

Por fim, quanto ao dano moral, considerando as peculiaridades do caso em concreto, por se tratar de dano
in re ipsa
(morte de parente em primeiro grau), o fixo no valor de R$80.000,00 para cada autor (viúva e os 5 filhos, com depósito em conta de cada titular menor de idade, com possibilidade de movimentação somente após a maioridade).

Saliente-se que o pleito de cobrança de saldo de salário deve ser tratado pela via própria.

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para CONDENAR a parte demandada, em solidariedade, ao pagamento de indenização, por prejuízo material, na forma de PENSÃO POR MORTE, no valor de R$2.079,48, a serem divididos em 06 partes iguais (R$346,58 por cota), corrigidos, a serem pagos até 16/01/51 (data dos 76 anos da vítima ou óbito da viúva), com o pagamento das vencidas de uma só vez, atualizadas por correção monetária (INPC), desde a data em que deveriam ter sido desembolsadas, e juros simples de mora de 1% ao mês, desde a citação, até o pagamento, destacando que os filhos, ao completarem 25 anos, terão suas cotas acrescidas à da viúva requerente, e quanto as vincendas, serão pagas por inclusão em folha de pagamento; bem como, ao pagamento de DANOS MORAIS, na razão de R$80.000,00 para cada autor (viúva e 5 filhos), a serem depositados em conta bancária de titularidade de cada demandante, que só poderão ser retirados após a maioridade do beneficiado.

CONDENO a parte demandada, na mesma proporção, em razão da mínima sucumbência da parte autora, ao pagamento de honorários de sucumbência, estes fixados na razão de 8% sobre o valor da condenação, com lastro no artigo 85, §3º, II, do CPC, com isenção ao pagamento de custas.

P.R.I.

Sorriso/MT, em 09 de novembro de 2023.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, o MUNICÍPIO DE SORRISO, MT, sustenta que o contrato firmado com a Cooperativa possui natureza administrativa, precedido de processo administrativo válido, incumbindo-lhe tão somente o repasse dos valores pertinentes ao contrato celebrado, motivo pelo qual inexiste qualquer vínculo laboral com a vítima.

Assevera que por se tratar de contrato celebrado após criteriosa licitação, não há que se falar em culpa
in elegendo
ou
in vigilando
do tomador de serviços, afastando a possibilidade de responsabilidade subsidiária, porquanto a parte apelante apresentou relatórios de fiscalização do contrato, os quais demonstram que realizava os procedimentos legais condizentes com o princípio da eficiência administrativa, atraindo a incidência do RE n.° 760931.

Argumenta, ademais, que o acidente de trabalho decorre de culpa exclusiva da vítima ou, no mínimo, de culpa concorrente, pois a
de cujus
não observou o cumprimento de determinações de segurança, ao ponto de permanecer sobre o estribo do veículo enquanto dava marcha ré.

Salienta que fixação dos danos morais não obedeceu aos princípios da razoabilidade e da equitatividade, bem como que as partes recorridas perceberão pensão por morte do INSS, motivo pelo qual não há que se falar em redução dos rendimentos familiares, a justificar a fixação de pensionamento mensal de 2/3 dos rendimentos da vítima.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para reformar a sentença (Id. 207106211).

O ESPÓLIO DE JACQUES GERMINAL, ROSE MARTHE GERMINAL LEONCE, ROSELORE GERMINAL, LOVEDA GERMINAL, J. G., J. G. e W. L. G., no recurso interposto, apregoam que o valor da pensão mensal deve ser calculada com base no acréscimo legal de 1/3 (um terço) sobre as férias, a fim de garantir a restituição integral.

Defendem, ainda, a necessidade de liberação imediata das parcelas mensais e da indenização correspondente aos danos de natureza moral devidas aos filhos menores à sua genitora, diante do seu caráter alimentar.

Em face dessa situação, requer (ID. 207106214):

“O conhecimento e o provimento do presente Recurso, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, para fins de reformar a decisão recorrida nos pontos abordados na presente peça recursal; com a consequente condenação da recorrida nos honorários de sucumbência.

a) Pelos argumentos jurídicos suscitados no item “I” do presente recurso, REQUER que a r. sentença a quo seja reformada a fim de que passe a incidir na pensão mensal, sobre tais valores, também os valores relativos ao 1/3 de férias.

b) Pelas razões jurídicas trazidas à baila no item “II” do presente recurso, REQUER que os valores destinados aos filhos menores, autorizado na sentença a quo o levantamento mediante a maioridade, seja reformada a fim de que seja autorizado que a mãe dos menores faça o imediato levantamento a fim de que possa dar aos valores levantados destino que melhor atenda aos interesses dos filhos. Vale observar, em tempo, que a negativa, sem fundadas razões, do levantamento pelos genitores da quota parte devida ao menor de idade, ofende o disposto no art. 1.689, I e II, do CC/2002”.

Por sua vez, a apelante COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, em suas razões, suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e de cerceamento de defesa, por ausência de saneamento do processo.

Ao discorrer sobre o mérito, aduz que não há nexo causal na conduta da parte recorrente, pois a queda da vítima do caminhão de coleta de lixo poderia ter sido provocada pela dupla jornada exaustiva que exercia e/ou do histórico clínico de hipertensão arterial.

Afiança, nesse contexto, que o
de cujus
possuía jornada laboral diária de 14 (quatorze) horas, com repouso inferior noturno inferior a 05 (cinco) horas, sendo inconteste que a falta de sono adequado pode provocar vários distúrbios, dentre eles a sonolência e a diminuição de concentração.

Pontua, outrossim, que poucos dias antes do acidente a vítima participou de dois cursos de segurança do trabalho. Portanto, a parte apelante não pode ser responsabilizada civilmente pelo óbito do cooperado, uma vez que orientou devidamente quanto à realização do trabalho seguro.

Apregoa, caso não reconhecida a excludente do nexo causal, a necessidade de reconhecimento de concausa, diante da existência de dois vínculos laborais e o diagnóstico de hipertensão arterial poucos dias antes do infortúnio.

Persevera que a fixação de pensionamento mensal pressupõe a existência de culpa por ato ilícito, bem como que a cooperativa contratou seguro de acidente de trabalho aos cooperados, afastando o seu dever de indenizar materialmente o associado.

Nesse viés, acrescenta que na hipótese de manutenção da condenação, deve ser reduzido da pensão para o montante de 40% (quarenta por cento) ou 50% (cinquenta por cento), da remuneração do falecido, além da redução do dano moral para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois quando do sinistro, a parte apelante arcou com todos os custos e organização do velório.

Prossegue na afirmativa de ausência de responsabilidade solidária, arguindo que esta não se presume, devendo resultar de lei ou da vontade das partes e, no caso, inexiste norma que estabeleça a solidariedade da cooperativa de trabalho pelos atos decorrentes do tomador de serviços.

Consigna, por derradeiro, a necessidade de limitação temporal do pensionamento, destacando que “
considerando que data do falecimento do Jacques, sua esposa Rose M. Germinal, tinha 40 anos, somente fará jus ao pensionamento por 15 anos. Já os seus filhos do falecido terão direito ao pensionamento até completarem 21 anos, segundo a previsão dos art. 77, V, “c”, item 4 da Lei 8213/1991
”.

À vista disso, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para (ID. 207106218):

“4.1 PRELIMINARMENTE

a) Seja intimada a Recorrente para eventual complementação das custas na forma do art. 1007, § 2º do CPC, desde já requerendo o seu parcelamento em seis prestações;

b) Diante da ausência de fundamentação legal, nos termos do art. 489, II do CPC requer-se que seja declarada a nulidade da sentença.

c) O retorno do autos ao Juízo de origem realize o saneamento dos autos e conceda prazo para as partes manifestem-se nos termos do art. 357, § 1º do CPC, sob pena de vioação ao principio do contraditório e ampla defesa previsto no art. 5º, LV da CF/88.

4.2 NO MÉRITO

d) Seja reformada totalmente a sentença para que seja excluída da condenação por dano moral e material da Recorrente; Caso o pedido anterior não seja acatado, em sede de defesa subsidiária requer-se a reforma da sentença para:

d.1) Que o valor do pensionamento seja reduzido para 40% ou 50% da média de remuneração do falecido;

d.2) Que o valor do dano material seja deduzido a importância de R$ 30.000,00 pagos pelo seguro contratado pela Recorrente;

d.3) Reconhecer concausa e reduzir o dano material e moral em 50%;

d.4) Que haja redução da indenização por dano moral;

d.5) Afaste a condenação solidária da Recorrente, posto que é inaplicável o art. 932 do CC, ao caso dos autos;

e) Pré-questiona a aplicação do art. 5º, II da CF/88; art. 7º, VII da Lei 12.690/2012 e art. 265 do CC.

f) Requer que os Recorridos sejam condenados ao pagamento das custas processuais e honorários em 20% do valor da ação”.

Nas contrarrazões, os apelados pugnam pelo não provimento do recurso (ID. 207106213, 207106217, 207106222, 207106225 e 207106226).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda “
o
improvimento
de ambos os recursos em análise, segundo termos e razões aqui fundamentados
” (ID. 219839183).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos por ROSE MARTHE GERMINAL LEONCE, ROSELORE GERMINAL, LOVEDA GERMINAL, J. G., J. G., W. L. G., ESPÓLIO DE JACQUES GERMINAL, COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SORRISO e MUNICÍPIO DE SORRISO, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Anderson Candiotto, nos autos de n.° 1009279-84.2023.811.0040, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Sorriso, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que ROSE MARTHE GERMINAL LEONCE, ROSELORE GERMINAL, LOVEDA GERMINAL, J. G., J. G., W. L. G. e ESPÓLIO DE JACQUES GERMINAL ajuizaram “
AÇÃO ORDINÁRIA TRABALHISTA – POR ACIDENTE DE TRABALHO COM VÍTIMA FATAL, CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA COM PEDIDO DE LIMINAR
”, em desfavor do COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SORRISO e MUNICÍPIO DE SORRISO, MT, requerendo a condenação das requeridas, de forma solidária, ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada um dos autores, além de pensionamento mensal até a data em que o
de cujus
completaria 75,5 anos.

A ação foi proposta perante a Vara do Trabalho de Sorriso, MT, na qual seguiu o trâmite regular, com a triangulação processual (ID. 207105896 – pág. 14/15) e a apresentação de contestação pelas partes requeridas (ID. 207105896 – pág. 17/52 e ID. 207106159 – pág. 05/35), bem como a produção de prova testemunhal (ID. 207106182 – pág. 07/12) e pericial (ID. 207106191 – pág. 26/33, 69/71, ID. 207106192 – pág. 01/06 e 15/18 e ID. 207106198 – pág. 30 e 52/54).

O magistrado trabalhista julgou parcialmente procedente a ação, para condenar, de forma solidária, a COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRSTADORES DE SERVIÇOS e o MUNICÍPIO DE SORRISO, MT, ao pagamento de danos materiais, danos morais e o saldo de salário (ID. 207106199 – pág. 35/56).

Contra essa sentença foram opostos Embargos de Declaração (ID. 207106199 – pág. 86/94 e 100, ID. 207106200 – pág. 01/04), rejeitados (ID. 207106200 – pág. 65/70), bem como interpostos Recursos Ordinários (ID. 207106200 – pág. 12/33 e ID. 207106201 – pág. 01/14 e 15/50).

Ao apreciar os recursos, o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região declarou a incompetência daquela justiça especializada para processar e julgar a ação, consoante acórdão, assim, ementado (ID. 207106202 – pág. 55/62):

“TRABALHADOR COOPERADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRABALHO NOS MOLDES DO ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. Nos termos do art. 114, inciso VI, da Constituição Federal, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho. Cediço, ademais, que a competência é definida pelo pedido e pela causa de pedir, de modo que, em havendo pedido de reconhecimento do vínculo de emprego, ou de outra relação de trabalho em que o prestador não trabalhe por conta própria dividindo os riscos, em virtude de alegações de fraude na sociedade cooperativa, impõe-se o reconhecimento desta Especializada para análise e julgamento da causa. Todavia, não havendo pedido e causa de pedir neste sentido, imperioso reconhecer a inexistência de relação de trabalho, de modo a afastar a competência desta Especializada para o processamento e julgamento da causa. Outrossim, tratando-se de trabalhador cooperado, considerado contribuinte individual pela legislação previdenciária, eventual acidente ocorrido durante o serviço não se configura acidente de trabalho propriamente dito, de modo a afastar a incidência da Súmula Vinculante n. 22. Assim, não havendo relação de trabalho nos moldes abrangidos pelo art. 114 da Constituição, nem acidente de trabalho típico, a afastar o entendimento da Súmula Vinculante n. 22, forçosa a declaração, de ofício, de incompetência desta Especializada para analisar e julgar o feito”.

Interposto Recurso de Revista (ID. 207106203 – pág. 186/219), seu seguimento foi negado pelo Desembargador Vice-Presidente, no exercício da Presidência do TRT23, Dr. Paulo roberto Ramos Barrionuevo (ID. 207106203 – pág. 223/225) e, apesar de interposição de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (ID. 207106203 – pág. 258/262 e ID. 207106203 – pág. 01/31), o Tribunal Superior do Trabalho, por Decisão Monocrática da Desembargadora Convocada Margareth Rodrigues Costa, negou-lhe provimento (ID. 207106204 – pág. 82/84).

Após o trânsito em julgado, ocorrido na data de 24.05.2023, os autos foram remetidos à Justiça Comum, sendo proferida a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para “
CONDENAR a parte demandada, em solidariedade, ao pagamento de indenização, por prejuízo material, na forma de PENSÃO POR MORTE, no valor de R$2.079,48, a serem divididos em 06 partes iguais (R$346,58 por cota), corrigidos, a serem pagos até 16/01/51 (data dos 76 anos da vítima ou óbito da viúva), com o pagamento das vencidas de uma só vez, atualizadas por correção monetária (INPC), desde a data em que deveriam ter sido desembolsadas, e juros simples de mora de 1% ao mês, desde a citação, até o pagamento, destacando que os filhos, ao completarem 25 anos, terão suas cotas acrescidas à da viúva requerente, e quanto as vincendas, serão pagas por inclusão em folha de pagamento; bem como, ao pagamento de DANOS MORAIS, na razão de R$80.000,00 para cada autor (viúva e 5 filhos), a serem depositados em conta bancária de titularidade de cada demandante, que só poderão ser retirados após a maioridade do beneficiado
” (ID. 207106209).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Inicialmente, necessário apontar que a parte apelante ESPÓLIO DE JACQUES GERMINAL solicitou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, uma vez que o pagamento do preparo constitui requisito de admissibilidade do recurso.

À vista disso, a concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser ponderada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, que objetivam a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil assim dispõem:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

II - os selos postais;

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

§ 4º A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

§ 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 7º Aplica-se o disposto no
art. 95, §§ 3º a 5º
, ao custeio dos emolumentos previstos no § 1º, inciso IX, do presente artigo, observada a tabela e as condições da lei estadual ou distrital respectiva.

§ 8º Na hipótese do § 1º, inciso IX, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer, ao juízo competente para decidir questões notariais ou registrais, a revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata o § 6º deste artigo, caso em que o beneficiário será citado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre esse requerimento.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5º Na hipótese do § 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6º O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Na mesma vertente, o inciso LXXIV, do artigo 5.º, da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Sob esse aspecto, cabe ao julgador formular o seu entendimento a respeito da questão, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que, de fato, necessitam do benefício.

In casu
, de acordo com o despacho lançado no ID. 210672169, a parte apelante foi intimada para comprovar a alegada incapacidade financeira e, na manifestação de ID. 211863214, instruída com documentos, cumpriu a exigência legal.

Sendo assim, presentes os requisitos,
DEFIRO, ao apelante ESPÓLIO DE JACQUES GERMINAL, os benefícios da justiça gratuita na seara recursal
.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Preliminarmente, a parte apelante alega que o processo padece de nulidade, asseverando que após o declínio da competência e remessa dos autos à Justiça Comum Estadual, não foi notificada a respeito da distribuição do processo, apenas tomando conhecimento depois de proferida a sentença, o que impediu o direito de defesa em sua plenitude.

Com efeito,
sabe-se que os atos praticados por juízo incompetente podem ser ratificados, nos termos do artigo 64, § 4°, do CPC, inclusive os instrutórios, em atenção aos princípios da razoável duração do processo, celeridade e economia processuais, o que, a princípio, não constitui prejuízo às partes.

No entanto, consoante relatado anteriormente, o presente processo tramitou, inicialmente, perante a Justiça Especializada Trabalhista e, diante da impossibilidade de remessa direta no sistema PJE do Tribunal Regional do Trabalho à Justiça Estadual, o processo foi redistribuído, sendo, inclusive, atribuída nova numeração.

Além disso, realizada a distribuição, sobreveio diretamente a sentença, sem antes ter havido a intimação das partes a esse respeito, bem como sobre o aproveitamento dos atos instrutórios realizados e a intenção de produzir alguma prova complementar, não prevista na legislação trabalhista.

Nesse contexto, perfaz curial ressaltar que as reclamações trabalhistas, regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho, possuem procedimento processual específico, dentre os quais a limitação do número de testemunhas que podem ser ouvidas ao longo da instrução, em patamar inferior ao previsto no Código de Processo Civil. Confira-se:

“Art. 821. Cada uma das partes não poderá indicar mais de três testemunhas, salvo quando se tratar de inquérito, caso em que êsse número poderá ser elevado a seis”.

“Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

[...]

§ 6º O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato”.

Não se desconhece, nessa conjectura, que constitui prerrogativa do magistrado direcionar o processo a fim de formar seu livre convencimento, sendo lícito examinar o cabimento e a pertinência das provas solicitadas pelas partes, consoante o disposto no artigo 370, parágrafo único, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Todavia, ultimada a mudança de rito processual, nenhuma ciência foi dada às partes antes de proferida a sentença vergastada, de modo a possibilitar qualquer requerimento de dilação probatória, violando o devido processo legal.

Para mais, constata-se das razões recursais que a parte apelante possui interesse em reabrir a instrução processual, para oitiva de testemunhas em quantidade superior à permitida no rito processual trabalhista, justificando, inclusive, a pertinência de tais provas em relação às suas alegações defensivas, o que lhe foi cerceado.

Nessa conjuntura, considerando a prova um direito fundamental, Humberto Theodoro Júnior (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil, teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum vol. I. 56ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016. P. 851/852) ensina que: “
Ainda que a Constituição não lhe faça referência expressa, o direito à prova ocupa, reconhecidamente, posição de extrema relevância no sistema processual, pois, sem ele, as garantias da ação e da defesa careceriam de conteúdo substancial; afinal impedir que a parte tivesse direito à prova significaria privá-la dos meios legítimos de acesso à ordem jurídica justa, a serviço da qual o processo deve estar constitucionalmente predisposto. Com efeito, não é, de fato, possível o exercício da ampla defesa sem o concurso do direito fundamental à prova, já que, dentro do processo justo, idealizado no âmbito da Constituição, o ato de provar constitui “projeção prática do direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório
”.

E igual modo, expressa o autor que: “
Nessa ordem de ideias, por se tratar de garantia fundamental, não pode agir o juiz de maneira excessivamente rígida no indeferimento de pedido de prova. Ainda que seja o caso de dúvida acerca do cabimento ou da eficiência de certo meio probatório, o caso será de deferimento, visto que as garantias constitucionais devem sempre ser interpretadas e aplicadas no sentido da máxima eficiência. Somente quando se evidenciar o descabimento ou a inutilidade da prova, é que sua inadmissão será legítima. Fora desse quadro, configura-se o cerceamento do direito à ampla defesa, cuja consequência refletirá sobre a decisão que resolver o mérito da causa, acarretando-lhe a nulidade
”.

Desse modo, conclui-se como necessária a anulação da sentença, a fim de que sejam os autos restituídos à primeira instância para a reabertura da instrução processual, permitindo às partes à produção das provas requeridas.

Nesse sentido:

“Julgamento antecipado da lide – Nulidade – Reconhecimento – Cerceamento de defesa ( CPC, arts. 357 e 373)– Princípio da persuasão racional ( CPC, arts. 371 e 355)– Natureza das alegações que possibilitam a produção da prova requerida – Evidenciada a necessidade de produção de provas, o julgamento antecipado da lide acarreta, além do cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal – Precedentes do STJ – Sentença anulada. Recurso provido”.

(TJ-SP - AC: 10117434320218260005 SP 1011743-43.2021.8.26.0005, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 11/07/2022, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2022)

“APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. QUESTÃO RELEVANTE DE FATO CONTROVERTIDA. PROVA TESTEMUNHAL PERTINENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Havendo fato controvertido na lide ainda não dirimido, configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito, com desprezo ao pedido de produção de provas feito nos autos. No caso, as provas requeridas, especialmente a testemunhal, eram pertinentes à solução da lide, de maneira que seu indeferimento na sentença violou a ampla defesa e o contraditório.

(TJ-SP - AC: 10045177620188260268 SP 1004517-76.2018.8.26.0268, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 17/12/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2019)

De outra parte, uma vez reconhecido o cerceamento de defesa, consideram-se prejudicados os recursos interpostos por ROSE MARTHE GERMINAL LEONCE, ROSELORE GERMINAL, LOVEDA GERMINAL, J. G., J. G., W. L. G., ESPÓLIO DE JACQUES GERMINAL e MUNICÍPIO DE SORRISO, MT.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SORRISO, MT, para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença
e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada dilação probatória, considerando prejudicados os demais recursos interpostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024